Tribunal: STF
Processo: ARE 1479972
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratos administrativos. Execução contratual. Ausência de tópico de fundamentação da repercussão geral. Impossibilidade de trânsito do recurso. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Diante da análise das razões do recurso extraordinário interposto pela parte, não é possível verificar a existência de fundamentação da repercussão geral da presente controvérsia, requisito indispensável para análise do recurso.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o STF já houver reconhecido a repercussão geral da matéria em outro recurso (ARE 1.389.251-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.